Tribunal: STF
Processo: RE 1375850
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Na situação vertente, há uma declaração da Secretaria de Segurança Pública informando que o autor/apelado em outubro de 2013 contava com 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de tempo de serviço de natureza estritamente policial. Por sua vez, o Mapa de Tempo de Serviço constante no documento de IDº 697236, da Secretaria de Administração, certifica que o autor/apelado no mesmo ano 2013 já contava com tempo de serviço de 31 (trinta e um) anos e 155 (cento e cinquenta e cinco dias).



    2. Assim, o que se verifica dos autos é que o autor/apelado teria preenchido no ano de 2013 todos os requisitos necessários para sua aposentadoria voluntária, fazendo jus ao abono de permanência, uma vez que optou por permanecer no serviço público.



    3. Sendo assim, os requisitos necessários à aposentadoria por idade e tempo de contribuição foram cumpridos pelo autor e, em conformidade com a Lei Complementar n° 51/85, tendo em vista que o demandante, ora apelado, é Escrivão da Polícia Civil, e sua aposentadoria se dá pelo regime especial.



    4. Aliás, no que tange à alegação do apelante quanto à necessidade de pedido administrativo para a implementação da mencionada gratificação, tem-se que a jurisprudência brasileira é firme no entendimento de que a concessão do abono de permanência não depende de requerimento do servidor, visto que, desde que preenchidos os requisitos para aposentadoria e havendo permanecido em atividade, faz jus ao recebimento do benefício pleiteado, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, observa-se que o recorrido é servidor público estadual e requereu, em sede de ação de cobrança, que lhe seja implementado em seu salário a gratificação referente ao Abono de Permanência, instituída pela Lei Complementar n° 40/2004.



    Sobre o tema, sabe-se que o abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional 41/2003, e corresponde ao valor da contribuição previdenciária mensal do servidor que o requerer, desde que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria e opte em permanecer em atividade.



    Conforme previsão do § 19 do art. 40 da Constituição Federal de 1988, o abono corresponderá ao valor da contribuição previdenciária do servidor e, uma vez concedido, deverá ser pago até que o mesmo complete 70 anos de idade, quando se dará sua aposentadoria compulsória, ou, antes disso, quando resolver migrar de forma espontânea para a inatividade.



    O instituto em questão estimula o servidor a continuar exercendo as sua funções em prol do serviço público e, de forma indireta, gera economia para o Estado, na medida em que retarda a concessão de aposentadorias e a contratação de novos agentes, atividades que oneram os cofres públicos.



    Assim, poder-se-ia dizer que o abono de permanência, além do seu objetivo imediato de beneficiar o servidor através de um ganho remuneratório, possui clara intenção de gerar economia e eficiência para o Poder Público.



    Na situação vertente, há uma declaração da Secretaria de Segurança Pública informando que o autor/apelado em outubro de 2013 contava com 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 18(dezoito) dias de tempo de serviço de natureza estritamente policial. Por sua vez, o Mapa de Tempo de Serviço constante no documento de IDº 697236, da Secretaria de Administração, certifica que o autor/apelado no mesmo ano 2013 já contava com tempo de serviço de 31 (trinta e um) anos e 155 (cento e cinquenta e cinco dias).



    Assim, o que se verifica dos autos é que o autor/apelado teria preenchido no ano de 2013 todos os requisitos necessários para sua aposentadoria voluntária, fazendo jus ao abono de permanência, uma vez que optou por permanecer no serviço público.



    Sendo assim, os requisitos necessários à aposentadoria por idade e tempo de contribuição foram cumpridos pelo autor e, em conformidade com a Lei Complementar n° 51/85, tendo em vista que o demandante, ora apelado, é Escrivão da Polícia Civil, e sua aposentadoria se dá pelo regime especial.



    Aliás, no que tange à alegação do apelante quanto à necessidade de pedido administrativo para a implementação da mencionada gratificação, tem-se que a jurisprudência brasileira é firme no entendimento de que a concessão do abono de permanência não depende de requerimento do servidor, visto que desde que preenchidos os requisitos para aposentadoria e havendo permanecido em atividade, faz jus ao recebimento do benefício pleiteado, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente